Tribunal: STF
Processo: RE 99662
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-10
Data de publicação: 1983-05-10

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIARIAS. EXTINÇÃO DO CRÉDITO NO PERIODO DE MARCO A JULHO DE
1971, EM FACE DA DECADENCIA (ART-173, INC-I) DO C.T.N.). FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO DO ART-144 DA LOPS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.